Tribunal: TJDFT
Processo: 0727992-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Intime-se o agravante para que informe quanto à pretensão de provocar o julgador de primeiro grau, conforme lhe faculta a norma inserida no art. 903, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora